Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719234-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: ROBERTA CRISTINE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Viação Marechal Ltda contra decisão proferida em ação de indenização ajuizada por Roberta Cristine da Silva, em que o d. Juízo a quo determinou a produção de prova pericial, consignando, ao final, que será de responsabilidade da parte requerida, ora agravante (ID 92485822 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento à luz da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada (Tema 988). No mérito, afirma que ambas as partes, em sede de especificação de provas, requereram a produção de prova médico-pericial, com a finalidade de estabelecer o nexo causal e a extensão das lesões supostamente experimentadas pela agravada em razão da alegada queda no interior do ônibus da agravante. Aduz que o juízo singular deferiu a justiça gratuita à agravada, deixando, por outro lado, de observar as diretrizes da Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, com a formatação do art. 95, § 3o e incisos do Código de Processo Civil. Ressalta o equívoco da decisão agravada ao transferir o ônus do pagamento dos honorários periciais integralmente à agravante. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar que a quota parte dos honorários periciais devidos pela agravada seja custeada na forma da Portaria Conjunta 101/2016 – TJDFT, desobrigando a agravante de pagar integralmente os honorários devidos ao expert. Preparo regular (ID 26556032). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação de indenização, determinou a realização de perícia, estipulando, ainda, que esta seria custeada pela ora agravante. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que atribui a responsabilidade pelos honorários periciais elencada no rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, a situação não se enquadra no inciso XI, que versa sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, porquanto o juízo a quo assim consignou na decisão agravada: Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante que ainda demanda dilação probatória a seguinte: "a extensão e consequências das lesões decorrentes do evento narrado na petição inicial". Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do juízo RAFAEL ALVIM DUSI, médico ortopedista, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da intimação para início dos trabalhos. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Após a manifestação das partes, venha concluso para análise e eventual formulação dos quesitos judiciais complementares, se necessário. Posteriormente, escoado o prazo, intime-se o perito para declinar sua proposta de honorários, que será de responsabilidade da parte requerida. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (grifo nosso) Aliás, a hipótese em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). Nesse sentido, vale conferir o seguinte precedente desta egrégia Turma sobre o mesmo tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacam-se, ainda, julgados de outras Turmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que determinou à ora Agravante o adiantamento integral dos honorários periciais. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão em que ordenado o depósito integral dos honorários periciais pela parte, uma vez que ausente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3 - A decisão acerca do adiantamento dos honorários periciais não desafia Agravo de Instrumento, mas poderá ser questionada preliminarmente no recurso de Apelação ou nas contrarrazões, não havendo que se falar em prejuízo para a parte. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1293623, 07181277520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Demonstrada a urgência, a inexistência de outro recurso e a falta de razoabilidade no valor fixado a título de honorários periciais, a taxatividade pode ser mitigada no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1243648, 07265020220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora